Tribunal: CARF
Processo: 10735.721783/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721783/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.368 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARCIA FONSECA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Uma vez comprovado o vínculo, é permitida a dedução legal por filho(a)
dependente até 21 anos de idade, declarado em DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-58.208 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 47 e segs.).
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$2.946,97 relativo ao ano-calendário de 2008 em virtude da apuração
da dedução indevida de dependentes e da dedução indevida de despesas médicas e com
instrução. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de
lançamento.
Na impugnação parcial, às fls. 02 a 03, complementada às fls. 04 e 07, apresentada com
documentos a contribuinte alega ser responsável por seus filhos menores Talita Vieira
Neto – CPF no 148.963.497-50 e Iuri Vieira Neto – CPF no 161.205.327-02 e não o pai,
José Carlos Neto Filho – CPF no 587.358.367-68, com quem morou um período de sua
vida. Após a separação, optou por criá-las sem a ajuda financeira do pai, motivo pelo
qual requer sejam aceitas como seus dependentes na declaração de ajuste anual.
Argumenta que seu ex-cônjuge informou que a partir do exercício de 2011 não mais
consignaria os mesmos como seus dependentes. Quanto as despesas com instrução a
interessada concorda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721783/2012-70
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.368 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721783/2012-70

Com relação as despesas médicas questiona tão somente o montante de R$6.035,40,
argumentando que se referem ao seu tratamento dentário (implantes dentário) conforme
declaração firmada pelos odontólogos Marcelo Nikolai e Ricardo Valim de Carvalho e
que ambos tributaram os valores recebidos em suas declaração de ajuste anual.
Apresenta o comprovante relativo ao seu plano de saúde, discriminados por
beneficiários alertando que o mesmo apresenta erro. Concorda com a glosa da diferença
de R$3.997,60.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
Conforme extrato do processo (fl.36) verifica-se que a parte não litigiosa foi transferida
para o processo no 10735.720446/2013-46.
Através do Ofício no 868/2013/DRF/NIU-SECAT, de 17/03/2013 (fl.41) foi solicitado à
Procuradoria da Fazenda em Nova Iguaçu/RJ o cancelamento da inscrição em dívida
ativa do débito ora impugnado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Dedução -Dependente
Sobre a dedução por dependentes, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre deduções da declaração de ajuste anual, assim estabelece:
Art. 35o. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.368 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721783/2012-70

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.45): “Embora a contribuinte
tenha apresentado a certidão de nascimento dos filhos Iuri Vieira Neto e Talita Vieira
Neto, os mesmos já figuram como dependentes na declaração do pai, José Carlos Neto
Filho. Portanto, os dependentes não podem figurar nas duas declarações” (sic).
De fato, a contribuinte pleiteou em duplicidade a dedução de Iuri e Talita,seu filhos
(certidão de nascimento em fls. 8/9), tendo em vista que José Carlos Neto Filho, seu
cônjuge, também pleiteou a dedução como dependentes seus dois filhos na sua
declaração de ajuste anual do exercício em questão.
Em que pese a contribuinte afirmar em sua impugnação estar separada de José Carlos
Neto filho e de arca com diversas despesas relativas a seus filhos, não há nos autos
qualquer comprovação de que ambos estão separados judicialmente.
Em pesquisa aos sistemas da RFB verifica-se que José Carlos Neto Filho apresentou
primeiramente a declaração de ajuste anual do exercício de 2010, razão pela qual
quando a contribuinte enviou à RFB sua declaração, foi efetuada a glosa dos dois
dependentes, nos termos do §4° do artigo 35 da Lei no9.250/95 retro transcrito.
Logo, sendo vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte, é de manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Dedução – Despesas médicas
A dedução de despesas médicas tem previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea “a”, da
Lei no 9.250 de 1995, consolidado no art. 80, do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;(os destaques não constam do original)
[...]
A impugnante trouxe ao processo os comprovantes de pagamentos relativos ao seu
próprio plano de saúde Unimed Nova Iguaçu e de seus dois filhos, totalizando
R$4.485,40, conforme demonstrativo em fls. 11 a 12. Logo, deve ser computado como
dedução o total de R$2.165,40 relativos a interessada. Saliente-se que as despesas com
plano de saúde de seus filhos não podem ser aceitas como dedução, uma vez que os
mesmos constaram como dependentes na declaração de seu cônjuge.
Ricardo Valim de Carvalho – R$500,00
Marcelo Nikolai – R$1.050,00
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.368 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721783/2012-70

Conforme Termo de Intimação Fiscal no 2009/288413403129365 verifica-se que a
motivação da glosas das despesas relacionadas aos profissionais acima citados foi:
OS RECIBOS APRESENTADOS APRESENTAM ERROS FORMAIS, DAS SEGUINTES
DESPESAS MÉDICAS:
R$1.050,00 - MARCELO NIKOLAI - NÃO IDENTIFICA EM QUEM FOI FEITO OS
SERVIÇOS, NÃO CONSTA O ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.
R$500,00 - RICARDO VALIM DE CARVALHO - n|Ã0 IDENTIFICA EM QUEM FOI
FEITO OS SERVIÇOS E NÃO CONSTA O ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.
Às declarações (13/14) prestadas pelos odontólogos Ricardo Valim de Carvalho e
Marcelo Nikolai suprem as faltas apontadas no lançamento. Assim, é de se aceitar como
dedução o valor de R$1.550,00
Dedução - Despesas com instrução
A contribuinte concorda com a glosa da dedução das despesas com instrução, sendo que
o imposto e os respectivos encargos legais foram transferidos para o processo
no.10735.720446/2013-46.
Para o total de R$3.715,40 (R$500,00+R$1.050,00+R$2.165,40) de deduções aceitas
deve ser cancelado o imposto no valor de R$1.021,73.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
na parte remanescente do litígio, devendo ser cancelado o imposto no valor de
R$1.021,73..

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) a existência de dependente em declarações de diferentes responsáveis não pode
impedir o reconhecimento das deduções comprovadas nos autos - a(o) recorrente não pode ser
penalizada(o) por erro de terceiro
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) junta declarações dos filhos e do ex companheiro confirmando ter sido ela
quem de fato arcou com todas as despesas referentes ao sustento dos filhos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
dois filhos dependentes e de despesas médics referente aos pagamentos feitos ao plano de
saúde Unimed Nova Iguaçu referente a esses dois filhos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.368 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721783/2012-70

Em breve retomada do acima já relatado, a contribuinte defende a dedução
relativa aos filhos menores, por ela declarados, alegando, em relato pormenorizado, ter sido ela,
à época dos fatos, a real provedora dos recursos para o sustento das crianças. A DRJ manteve a
glosa das deduções sob a justificativa da impossibilidade de dedução em duplicidade, uma vez
que o pai havia transmitido sua DAA antes da ex companheira e ali deduzindo os mesmos
dependentes.
Para a dedução de dependentes elencados na lei tributária e das despesas médicas
a eles relativas, necessário se faz que o titular da DAA declare os dependentes e, caso solicitado
pela Fiscalização da Receita Federal, comprove o vínculo.
No caso em comento ocorreu que ambos os pais, separados, declararam os
mesmos dois filhos menores como dependentes, sendo que o pai transmitiu primeiro sua DAA.
Ora, não se trata aqui de uma corrida para ver quem declara primeiro. Ante a dúvida instaurada,
como de fato o foi pelo relato aparentemente fidedigno da contribuinte, caberia à autoridade
lançadora ter procedido às diligências necessárias para a solução da questão, inclusive
confrontando o outro declarante, o que não foi feito. O que se busca é a verdade material. Não é
admissível privar a declarante de seu direito à dedução com base só no fato de ter ela declarado
posteriormente ao ex companheiro. Ademais, e para dirimir qualquer dúvida porventura
remanescente, a recorrente fez juntar aos autos declarações dos dois dependentes em questão e
do ex companheiro confirmando ter sido ela quem de fato arcou com todas as despesas referentes
ao sustento dos filhos.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de dependentes (R$
3.311,76) bem como restabelecida a dedução de despesas médicas com a Unimed Nova Iguaçu
no valor de R$ 2.320,00, correspondente à diferença entre o valor comprovado (R$ 4.485,40) e
o valor já restabelecido no julgamento da DRJ (R$ 2.165,40).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de
dependentes (R$ 3.311,76) bem como restabelecer a dedução de despesas médicas com a
Unimed Nova Iguaçu, no valor de R$ 2.320,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original